Tribunal: TJDFT
Processo: 0701869-53.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701869-53.2020.8.07.9000 AGRAVANTE: MAIONI ALVES DA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO Ausente o recolhimento do preparo, apesar da oportunidade concedida, reputo deserto o agravo (CPC 1.007, § 4°), do qual não conheço. Comunique-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. I. Brasília, 12.03.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR